Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729201-94.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PSAF PROJETOS SERV AMB E FLORESTAIS E REPRES LTDA - EPP, IVES CAMPOS DO NASCIMENTO JUNIOR, NEUZA JANDYRA DOS SANTOS, REGILENE SANTOS DO NASCIMENTO, MARY CLAUDIA SIQUEIRA MARINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/01. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS. PACTUAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 12%. LEGALIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. 1. Verificando-se que a impugnação aos embargos à execução contém mero erro material, consubstanciado na inversão dos polos ativo e passivo, nitidamente verificável com a simples leitura da peça, não há que se falar em revelia do embargado. 2. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36, aos contratos firmados a partir do dia 31/03/2000, se expressamente pactuada. 3. Não há ilegalidade na pactuação de juros em patamar acima de 12% ao ano, pois é inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ). 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 75, inciso VIII, 188, 344, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, diante da revelia do recorrido e, consequentemente, da ilegalidade à condenação a honorários advocatícios sucumbenciais; b) artigos 406, 591, ambos do Código Civil, 914, e 917, inciso III, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, discorrendo acerca do excesso de execução no caso em debate. Afirmam que autorizar a prática da capitalização de juros na forma como as instituições financeiras vêm os aplicando afronta diversas normas constitucionais e gera asfixia financeira na população. Ressaltam que o banco teria apresentado um valor exequendo mediante a aplicação de juros capitalizados sobre juros já capitalizados, sobre as prestações vencidas e vincendas, sem atenção ao real índice percentual de incidência, que é a taxa SELIC, nos termos dos artigos 406 e 591, ambos do CCB. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontam ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 3o, 62, 170, caput e inciso V, e 192, todos da Constituição Federal, bem como aos enunciados das Súmulas 121 e 468, ambos do STF, requerendo seja declarada a impossibilidade jurídica do recorrido praticar juros capitalizados, declarando-se, assim, a procedência dos embargos à execução, em face do excesso executivo demostrado; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão do órgão julgador não ter se posicionado sobre questões constitucionais apresentadas via embargos de declaração. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 18, 75, inciso VIII, 188, 344, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 406, 591, ambos do Código Civil, 914, e 917, inciso III, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973827/RS (Temas 246 e 247), e do REsp 1388972/SC (Tema 953), concluiu que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, e “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indicada ofensa aos enunciados das Súmulas 121 e 468, ambos do STF, embora os recorrentes tenham mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Também não deve subir o apelo extremo no tocante à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Registre-se que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir no que se refere ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 3o, 62, 170, caput e inciso V, e 192, todos da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 592377 (Tema 33), assentou que “Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.”. Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028